Tribunal: TJPA
Processo: 0006928-26.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0006928-26.2018.8.14.0048
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO (DEFENSORA PÚBLICA JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, em especial pelos depoimentos dos policias responsáveis pela sua prisão, efetivada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido após criteriosa investigação deflagrada na Operação Nêmesis.
2
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de 01 circunstância judicial do art. 59 do Código Penal (culpabilidade), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto.
3
. Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal pelo crime da mesma natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.
4
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais previsto no artigo 44, do Código Penal.
5
. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes.
6
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do apelante.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e dou-lhe parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia nove do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006928-26.2018.8.14.0048
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO (DEFENSORA PÚBLICA JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Madson Alex Santana da Conceição,
por intermédio da defensora pública Jacqueline Bastos Loureiro, interpôs apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou às penas de 07 anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas.

Noticia a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 07/07/2018, por volta das 06hs, o apelante e sua companheira foram presos em flagrante delito, em casa, após cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido na Operação Nêmesis, que teve como finalidade a identificação de pontos de venda de drogas, tendo sido apreendida na residência uma pedra de substância esbranquiçada, com peso bruto de 12 gramas, obtendo, em testes, resultado positivo para a substância
benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como cocaína.

Insatisfeito com o édito condenatório, o recorrente pleiteia a desclassificação de sua conduta delitiva para o tipo penal expresso no art. 28, da Lei de Drogas, considerando ser um mero usuário de entorpecentes,
ou, ainda, caso mantida a condenação por tráfico, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, aplicada a redução em grau máximo à atenuante de confissão espontânea, bem como reconhecida a minorante do §4

º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu maior patamar, com a consequente fixação do regime inicial aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além de postular pela dispensa no pagamento da pena de multa, ante sua hipossuficiência.

Por sua vez, o
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do apelo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

É o relatório.
À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006928-26.2018.8.14.0048
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO (DEFENSORA PÚBLICA JACQUELINE BASTOS LOUREIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise acurada dos autos, anoto que não merece prosperar o pedido de
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas,
como passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
auto de exibição e apreensão de objetos
(fl. 20),
Laudo Toxicológico

Definitivo
(fl. 21), pelo Boletim de ocorrência policial (fl. 32), atestando que a substância apreendida se trata de ¿
benzoilmetilecgonina¿
, popularmente conhecida como cocaína, pesando no total 12g
,
bem como pelos
depoimentos coesos e harmônicos

prestados durante a persecução penal.

Por oportuno, reproduzo trechos dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, em especial das testemunhas que, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido no bojo das investigações da Operação Nêmesis, participaram da prisão em flagrante do apelante, veja-se:
Acusada Adriele de Cássia do Nascimento (mídia fl.100)
: ¿(...)
¿perguntada acerca da veracidade das declarações do policial que, com sua autorização acessou o aplicativo whatsapp e encontrou conversas no sentido de que Madson comercializava drogas e era integrante da facção comando vermelho,
respondeu que Madson usava seu telefone, mas não sabia as pessoas com quem ele conversava; porque quando ele estava usando meu telefone, ficava mais com ele do que comigo
; que não tinha acesso às conversas dele; perguntada se o teor da conversa era em um grupo, respondeu que não, que era com uma mulher; que ele queria comprar; que Madson tinha celular, mas usava o seu; que não sabe porque o telefone dele não apareceu se estava na casa¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Réu Madson Alex Santana da Conceição (mídia fl. 100)
: (...)
¿Perguntado se Adriele ainda é sua namorada, respondeu que não; que não está com namorada; perguntado se a Joice é sua namorada, respondeu que está namorando esses dias agora; perguntado se é Joice que lhe faz visita no presídio, respondeu que sim; perguntado se sabe que Joice foi presa, respondeu positivamente;
perguntado quantas vezes já foi preso, respondeu que com esta já é a 5ª vez; que a 1ª vez foi em 2013 por tráfico, 2ª em 2014 por tráfico, 3ª em 2015 por tráfico, que em 2016 passou o ano todo preso, eu acho
; perguntado se sabe que tem um condenação em seu desfavor, disse que pegou pena mínima, que ficou 01 ano e pouco preso e depois foi solto; que estava há quase 03 anos fora da cadeia; até que essa operação de Belém lhe prendeu¿.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Del. Jonas Diogo da Silva
(mídia fl. 120):
¿que foi convocado para participar de uma operação de cumprimento de mandados em Salinópolis, juntamente com outros 2 investigadores; que fomos certo no local indicado no mandado; que adentramos na residência, no local estava Madson e Adriele,
que na busca na casa foi encontrada um invólucro com substância que aparentava ser cocaína; que foi apreendido um pouco de dinheiro, em torno de 120,00 reais; que pelo teor de uma conversa no whatsapp do celular de Adriele, dizia que o réu era do comando vermelho; que o réu já respondeu por tráfico e segundo as investigações continuava envolvido com tráfico
; (...) perguntado para Madson o que significava a droga, ele respondeu que era pra seu consumo, mas era uma quantidade substancial de cocaína e essa cocaína é uma droga cara, precisaria muito dinheiro pra ter comprado; que acredita que o custo do kilo da cocaína em Salinópolis custe em torno de 20 mil reais; que pela quantidade que tinha no local devia ter mais de R$400,00 de droga¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
IPC Evanderson Pinheiro da Silva
(mídia fl. 133): ¿
que participou de uma operação antes do veraneio em Salinópolis, para cumprir alguns mandados de busca em algumas residências; que na casa de Madson chegaram às 06hs; que no local estava Madson, sua companheira e uma criança de 08 anos;
que o outro investigador encontrou no guarda roupa do quarto de Madson uma pedra média de pó de cocaína, se não me falha a memória; que foi dada voz de prisão pra ele; apreendemos os celulares e com autorização de Adriele, acessamos o whatsapp dela, onde encontramos várias mensagens dele comercializando drogas; e ainda mensagens em que ele dizia fazer parte de uma facção criminosa chamada comando vermelho
; que já chegamos pra dar cumprimento ao mandado¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
IPC Elias da Costa Silva
(mídia fl. 133): ¿
que se recorda dos fatos; que foi convocado para uma grande operação no município de Salinópolis; que o alvo era o réu; que encontraram droga no local; que
a droga estava num armário, tipo penteadeira; que estava no quarto do casal
¿.

Nesse contexto, a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido após criteriosa investigação deflagrada na Operação Nêmesis, constando no relatório (fl. 49) que a residência do apelante era um ¿
ponto de grande fluxo de pessoas. Durante campana, também foi possível confirmar se tratar de um local de distribuição de entorpecentes¿.

Soma-se a isso, o extenso histórico criminal do recorrente, com outros antecedentes, todos por tráfico de drogas, como bem destacou o Relatório da Divisão Estadual de Narcóticos -
Denarc
(fl.54), ao enumerar os seguintes processos: nº 0001972-06.2014.8.14.0048; nº 0002192-38.2013.8.14.0048; nº 0003482-20.2015.8.14.0048 e 0176480-91.2015.8.14.0048.

De mais a mais, como já destaquei, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal do recorrente, mormente considerando

que
não pode ser desconsiderado o teor das conversas de whatsapp visualizadas pelos policiais, indicando a comercialização de entorpecentes.

Assim, os argumentos de defesa
encontram-se isolados das demais provas dos autos
, porquanto a apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Por todo o contexto,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente, sendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas medida impositiva.

Já no tocante aos pedidos afetos à edificação da reprimenda procedida, visando melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença recorrida:
¿a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.
a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5) motivos do crime: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.
a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: pesa em desfavor do acusado, eis a quantidade da droga é considerável, com alto grau de nocividade.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade guardar (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Agravante e atenuante
Inexistem agravantes.
Reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando até aqui em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Aumento e diminuição
Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em
vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. (...)
Portanto, torno a pena do réu MADSON ALEX SANTANA DA CONCEIÇÃO definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Detração do período de prisão provisória
Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 01 (um) ano 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.
Regime de cumprimento de pena
A pena privativa de liberdade do réu deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO (art. 33 § 2° b do CPB), devendo o acusado cumprir a reprimenda na Colônia Agrícola Heleno Fragoso ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.
Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena¿.

Do Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
considerou como desfavorável ao apelante as circunstâncias dos antecedentes, consequências e natureza/quantidade da droga,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e, mais 500 dias-multa, ante o parâmetro fixado no preceito secundário do art. 33, da Lei nº 11. 343/06.

No entanto, a meu sentir, conquanto acertada a valoração negativa do art. 42 da Lei de Drogas, ante a razoável quantidade de droga altamente prejudicial à saúde humana (12 gramas de ¿cocaína¿ petrificada) apreendida, a justificativa dada no exame desfavorável dos outros dois vetores não servem como fundamento válido.

Isto porque, ao lado das
consequências
do delito ter sido considerada como desabonadora ao réu, com base em argumentos genéricos, ínsitos ao tipo penal,
o acusado não possui condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior, razão pela qual não há como ser negativado os seus antecedentes criminais.

Explico.

A despeito de apurado nos autos que o recorrente possui vasto histórico criminal, quais sejam: 1) Processo nº 0001972-06.2014.8.14.0048, com ação penal em trâmite, sem condenação; 2) Processo nº 0002192-38.2013.8.14.0048, em trâmite, sem condenação; 3) Processo nº 0003772-69.2014.8.14.0048, também com trâmite, contudo, sem condenação; 4) Processo nº 0003482-20.2015.8.14.0048, com sentença absolutória; e 5) Processo nº 0176480-91.2015.8.14.0048, com sentença condenatória prolatada em 10/11/2016, todavia, ainda pendentes de trânsito em julgado, o que impossibilita, nos termos da Súmula 444 do STJ a valoração negativamente do referido vetor judicial.

Assim, subsistindo apenas o exame desfavorável da natureza e da quantidade da droga apreendida, circunstâncias essas preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, embora não seja cabível a fixação da
pena-base
no mínimo legal, entendo necessária sua readequação para
07 anos de reclusão e mais o pagamento de 500 dias-multa
, tornando-se, dessa maneira, proporcional e adequada à reprovabilidade do delito.

Na etapa intermediária, mantenho a redução da pena em 06 meses, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por entender adequado e proporcional, fixando-a em
06 anos e 06 meses de reclusão
, conservando, todavia, a pena de multa aplicada, por já se encontrar no patamar mínimo legal (500 dias-multa).

Na fase derradeira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas.

A propósito, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa técnica, o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa, ante a sua vasta ficha criminal, respondendo, inclusive, por outras ações por crime da mesma natureza.

Dessa forma, fixo
a pena definitiva do apelante em 06 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, tendo em vista que o período já computado a título de detração pelo Juízo
a quo -
01 (um) ano, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias
-
, não conduz à reprimenda, aqui estabelecida, a patamar abaixo de 04 anos de reclusão.

Outrossim, no que diz respeito ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, correta a vedação mencionada na sentença
,
porque não se encontram preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de
dispensa

no pagamento da pena de multa
, sob o argumento da hipossuficiência, esclareço, inicialmente, que a pena pecuniária imposta ao acusado decorre do preceito secundário da norma insculpida no dispositivo legal expresso no art. 33 da Lei de Drogas, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário.

Assim sendo, é inviável o pedido de exclusão da pena de multa por alegação de hipossuficiência, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:
¿(...)
nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
¿. (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Dessa forma, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito,
o pleito de exclusão não pode ser acolhido.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva
de

07 (sete) anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 dias-multa,
para 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator